Tribunal: TJES
Processo: 5014857-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014857-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: EURIPEDES FERNANDES DE MELO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBST. MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. PENSIONAMENTO MENSAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO LEGAL. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, que deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento de pensão mensal a idoso de 84 anos, médico, em razão de acidente ocorrido em calçada pública. O agravado sofreu fratura exposta no fêmur e demais lesões após o desabamento da via, ficando impossibilitado de exercer sua atividade profissional. A decisão determinou o pagamento mensal de R$ 23.853,77, até a recuperação da capacidade laborativa do autor, conforme laudo médico periódico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência contra a Fazenda Pública à luz da Lei nº 8.437/92; (ii) examinar a existência de nexo causal entre o acidente e a conduta omissiva do ente público; e (iii) analisar a adequação da impugnação recursal aos requisitos do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação à concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, não é absoluta, admitindo-se mitigação quando houver relevância na fundamentação do direito pleiteado e urgência da tutela, especialmente em hipóteses que envolvem subsistência e saúde do requerente.

A alegação de ausência de nexo causal entre o acidente e a responsabilidade do ente público não se sustenta, pois há indícios de omissão estatal, conforme declaração da própria Prefeitura, que reconheceu a deterioração da rede de drenagem devido ao tempo de existência.

O recurso não atendeu – em parte - ao princípio da dialeticidade, pois a municipalidade não impugnou de forma concreta os fundamentos da decisão recorrida quanto ao valor do pensionamento arbitrado, limitando-se a alegação genérica de excesso do quantum, sem demonstrar efetivamente o desacerto da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação à concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, prevista na Lei nº 8.437/92, admite mitigação em casos que envolvam direitos fundamentais, como subsistência e saúde do requerente.

O nexo causal entre acidente ocorrido em via pública e a responsabilidade do ente público pode ser reconhecido diante de indícios de omissão estatal, especialmente quando há evidências da deterioração da infraestrutura.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica e fundamentada os motivos da decisão agravada, sendo inadmissível argumentação genérica ou dissociada dos fundamentos do decisum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.016, I; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 030139001439, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; STJ, AgInt no MS nº 30.519/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 873.724/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/02/2024

O SR. ADVOGADO MAKSEN SOBREIRA:-

Boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos os desembargadores presentes, na pessoa do desembargador relator, doutor Moacyr, servidores, douta procuradora, advogados e estudantes de direito.

O meu cliente, agravado, Eurípedes, 84 anos, médico ortopedista, atuante na região sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, no dia 1º de abril de 2024, foi surpreendido, ele não caiu, ele foi “engolido” por um buraco que se abriu numa avenida famosa de Cachoeiro, na Gilberto Machado.

O fato foi noticiado, trouxemos na inicial toda a farta documentação, ainda mais hoje que nós temos celular para tudo que é lado.

Então, excelências, ele caiu nesse buraco, caiu não, abriu-se uma cratera sob os pés do agravado, ele entrou nesse buraco imenso de mais de dois, três metros e com isso veio um muro também do terreno vizinho e uma viga caiu em cima dele.

Então, um senhor de 84 anos, médico, com a vida ativa, começou o seu dia andando para a padaria e foi engolido por esse buraco que se abriu.

O senhor Eurípides, parece mentira, mas há quase um ano ele está afastado das atividades dele, médico atuante, conhecido, ativo, diariamente acordava e ia à padaria. Esse trajeto ele fazia diariamente. E foi engolido por essa cratera, vindo uma viga de concreto em cima dele.

Por uma sorte do destino não pegou a cabeça, mas pegou seu fêmur, suas pernas, parte da coluna.

Então ele está afastado, vai fazer um ano agora em abril.

E a gente propôs a ação de indenização de danos materiais e morais e um pedido de pensionamento mensal, porque desde então, o senhor Eurípides está sem renda, sem exercer sua capacidade laborativa, sem consultório, sem cirurgia, sem nada.

Está vivendo de curador, vivendo de fisioterapia em casa.

Inicialmente, o magistrado de Cachoeiro de Itapemirim fixou, após analisar toda a documentação que juntamos, como as declarações de imposto de renda dele dos últimos quatro anos, conseguimos comprovar uma renda média de quase R$ 24 mil.

O magistrado de Piso entendeu por acolher e fixou em 23.853,77, uma pensão mensal devida a partir do dia 1º de abril de 2024, inicialmente fixando em seis meses.

O município de Cachoeiro, vai completar um ano que não dá uma assistência ao meu cliente, nunca ligou, nunca foi à sua residência sequer para saber se ele estava vivo.

A verdade é essa, desembargador Fabio Clem. O município não se preocupou em nada.

Ele foi socorrido por populares, colocado às pressas numa ambulância e foi realizada uma cirurgia de urgência, principalmente por conta do fêmur.

Então gostaria muito que os doutos desembargadores refletissem sobre a situação do meu cliente. Atuante, sem doença, ativo, fazia consultório todo dia e cirurgia em pé de 1, 2, 3, 4 horas.

Ele está, não vou dizer acamado, mas impossibilitado de fazer uma cirurgia de longa duração, ou que a gente fala, de uma hora.

Então, ele está afastado e sem condição de exercer sua profissão e ganhar o seu ganha-pão e sustentar sua família.

O município que é o objeto aqui da discussão, interpôs um agravo de instrumento, pleiteando a reforma da decisão, alegando inicialmente a contrariedade à lei 8.437/92, que diz justamente aquela questão que envolve o esgotamento de medidas liminares contra o município, alega a inexistência de demonstração de nexo causal e pede e questiona o valor do pensionamento mensal.

Eu peço vênia aos desembargadores por uma questão processual bem importante, que é o não conhecimento desse agravo instrumento que foi interposto pelo município de Cachoeiro.

Primeiramente, por justamente ele não enfrentar a decisão que fixou a pensão mensal.

A decisão foi muito bem fundamentada, analisou a vasta documentação que apresentamos. E o município se bastou com um modelo “copia e cola”, sem enfrentar qualquer argumento robusto, inclusive em relação à questão do pensionamento.

Se me permitirem, peço vênia somente para ler o único argumento que foi apresentado pelo município na questão do pensionamento mensal.

Ele se traduz em um único parágrafo que não trata de nada objetivamente ou que confronte à decisão os elementos dos altos, juntados pelo agravado.

“
Mostra-se excessivo o valor do pensionamento mensal indicado na r. decisão agravada, tendo em vista que o momento prematuro processual particular em que resulta desatendido o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Sim, são esses os argumentos do município. Nada mais, nada menos.

Então, por conta disso, eu peço vênia para ler o ensinamento de Araquém de Assis: “sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão
ad quem
avaliar o desacerto do ato, a existência do vício de juízo,
erro in judicando
, o vício de procedimento,
erro

in procedendo
, ou defeito típico, que seja a declaração do provimento.

Então, a gente percebe, pelo parágrafo apresentado aqui no agravo de instrumento do município, que ele não tem qualquer elemento, não tem qualquer motivação ou razão a justificar a modificação do juízo de piso, alegando-se única e exclusivamente que o valor não atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Então, peço vênia, inicialmente, e foi a tese aqui apresentada, do não conhecimento do recurso, que, se não for conhecido integralmente, que seja conhecido em parte, afastando-se a parte envolvendo realmente a questão da redução da pensão.

Seguindo, e por último, o mais importante, a decisão inicialmente do desembargador Fábio Brasil, que acabou trazendo uma redução muito drástica no valor inicialmente fixado.

Nós tínhamos quase 24 mil comprovados e o valor foi reduzido para R$ 13.352,18.
O desembargador Fábio inicialmente entendeu que o valor de R$ 23 mil correspondia a um valor bruto, que seria então necessária a aplicação de imposto de renda e INSS nesses valores, chegando-se a um patamar de R$13.352.

O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que essas questões fiscais, acho que não seria necessário a gente tratar, porque, primeiro, o município não trouxe essa alegação, o município não pediu a redução porque é um desconto legal.

Primeiro ponto, por isso defendo a tese de que, no mínimo, espero que esse agravo de instrumento seja recebido em parte.

Porque como que a gente vai tratar uma decisão de acolhimento de uma tese que sequer está sendo sustentada pela parte recorrente?

Segundo ponto é que as questões fiscais ficam a critério do agravado no aspecto de que a partir do recebimento, ele vai fazer as devidas prestações ao fisco e vai fazer os recolhimentos que tiver, até porque agora ele está num momento realmente de total desassistência.

E o ponto importante aqui, douto desembargador Fabio Clem, presidente, é que o valor de 13 mil não reflete efetivamente o que ele auferia trabalhando. Não reflete os custos que ele está tendo além do que ele normalmente tinha.

Ele ganhava esse valor trabalhando. Então ele tinha os custos mensais da casa, comida. Hoje em dia, além desses custos mensais, aumentaram os custos com o seu tratamento, porque ele está fazendo fisioterapia em casa, ele está com curador, ele está com farmácia.

E o outro ponto mais importante é que o desembargador Fábio Brasil, quando deu esse efeito suspensivo parcial para reduzir o valor, considerou apenas os ganhos do agravado em relação à Unimed Sul-capixaba, da qual ele é cooperado.

E abateu justamente esse valor, chegando a esses 13 mil, justamente ao valor considerando o que ele ganha da Unimed no sul do estado.

E ele tem outras rendas que foram comprovadas, ele atende outros planos, de forma particular.

Então é esse fato também, por isso também que entendemos que o valor inicialmente estabelecido não deve ser mantido, justamente por não refletir.

Eu sei que é uma matéria difícil, para a gente também foi difícil comprovar a renda, porque a renda real dele eu até imagino que seja acima de R$ 23 mil, mas efetivamente o que a gente conseguiu comprovar documentalmente falando, foi esse valor de R$ 23.853.

Então pedimos, em nome do agravado, para que o agravo de instrumento não seja conhecido e se conhecido em parte, afastando a questão envolvendo o pedido de redução de pensão mensal, considerando que não houve o enfrentamento da decisão.

E no mérito, caso seja enfrentado, pela manutenção da decisão de piso que fixou em R$ 23.853,77 a pensão, considerando a última declaração de imposto de renda do agravado e que reflete os valores que ele recebia mais recentemente, a média mensal que ele recebia no último ano.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-
Sr. Presidente, tendo em vista a manifestação do advogado, vou pedir que os autos retornem para reexaminar os valores.

*

mpf
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/03/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES
(RELATOR)
:-

Após a sustentação oral realizada pelo Douto Advogado do agravado, pedi o retorno dos autos para analisar com maior acuidade aos requisitos de admissibilidade recursal e, no ponto, entendo assistir-lhe parcial razão.

Na lide originária, o recorrido - que possui atualmente 84 (oitenta e quatro) anos de idade – narrou que, na data de 01/04/2024, transitava pela calçada da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar quando esta, subitamente, cedeu, causando-lhe fratura exposta no fêmur, além de outras lesões.

Em consequência, ficou impossibilitado de exercer as suas atividades profissionais como médico, sendo pleiteado o pensionamento mensal no período, além dos danos morais.

A decisão recorrida, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim,
“deferiu a tutela de urgência
,
na forma do art. 300 do CPC, para determinar ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, que, no prazo de 20 dias, promova o pagamento de pensão mensal no valor de R$23.853,77 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), desde a data do acidente até a recuperação total da capacidade laborativa do Autor, conforme laudo médico periódico, a ser pago até o dia 05 de cada mês”.

Em suas razões id. 9974041 sustentou a municipalidade, em breve síntese: a impossibilidade de concessão da medida liminar, consoante previsão da Lei 8.437/92; ausência de nexo causal, revelando-se indevido o pensionamento arbitrado na origem; excesso do
quantum
estipulado.

Acerca dos dois primeiros fundamentos, reputo dialética a irresignação, pois, embora singelos, são capazes de, em tese, infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

Todavia, no mérito não assiste razão ao ente público, porquanto a regra prevista no art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, não é absoluta, cabendo sua mitigação quando relevante a fundamentação do direito que se busca tutelar e a urgência do caso concreto, tal como na hipótese em discussão, considerando a natureza alimentar da obrigação.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal que
“
tanto o art. 1º da Lei nº 8.437/92 - que nas ações contra a Fazenda Pública veda a concessão de liminar que esgote o objeto da demanda -, quanto as restrições impostas pelo art. 1º da Lei nº 9.494⁄97 - que obstam a antecipação de tutela contra o Poder Público -, hão de se ater às circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar que a demora importe em perecimento do direito de haver tutela jurisdicional útil e efetiva, notadamente quando o direito em questão tangencia com a própria vida humana
.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030139001439, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Acerca da suposta ausência de nexo causal, entendo que as razões apresentadas neste momento não são suficientes à exoneração da obrigação, mormente quando, contemporaneamente aos fatos, a Prefeitura informou que:
“segundo informações preliminares, a possibilidade é que a rede de drenagem tenha sido deteriorada em virtude do tempo, já que existe há mais de 30 anos”,
a revelar a possível omissão Estatal
.

Por seu turno,
c
om relação ao
quantum
arbitrado, entendo que o capítulo não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Como se sabe, para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos temos a regularidade formal, não observada pelo agravante.

Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.

Consoante abalizada doutrina
, “as razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada,
de razões que não guardam relação com o teor da sentença
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

Neste ponto, assim sustentou o recorrente: “
Mostra-se excessivo o valor do pensionamento mensal indicado na r. decisão agravada, tendo em vista o prematuro momento processual, particular em que resulta desatendido o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Percebe-se, com isso, o descumprimento do disposto no art. 1.016, I, do CPC, não sendo enfrentados, de forma concreta, os fundamentos da decisão agravada, que baseou-se em farta prova documental produzida.

Vale dizer, incumbe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos

de fato e de direito suficientes à reforma
do
pronunciamento recorrido, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do
decisum
que se pretende modificar, providência não satisfeita neste caso ante a utilização de abstratos argumentos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido
" (AgInt no RMS n. 58.200/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/11/2018).

2. Caso no qual a decisão impugnada se sustenta em dois fundamentos centrais, nenhum dos quais tangenciado pela peça recursal.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no MS n. 30.519/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.
O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao 'decisum' combatido.
Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 873.724/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 02/08/2017).

Não por outro motivo, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, no julgamento monocrático do apelo cível nº 0015709-44.2014.8.08.0048, asseverou que “
cabe a quem recorre o ônus de efetivamente atacar a decisão indicando, ao longo do tecido argumentativo, os "errores in procedendo" ou "in judicando" nos quais teria incorrido o juízo de origem, ou seja,
recorrer não significa transcrever literalmente os termos de peças anteriores ou textos de jurisprudências ou, ainda, veicular argumentações genéricas que não são capazes de atacar as razões de decidir da sentença”
.

De conseguinte, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte,
LHE NEGO

PROVIMENTO
.

Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO:-

Eminente Presidente respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 01/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por Euripedes Fernandes de Melo, deferiu a tutela de urgência para determinar ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, que, no prazo de 20 dias, promova o pagamento de pensão mensal no valor de R$23.853,77 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), desde a data do acidente até a recuperação total da capacidade laborativa do agravado, conforme laudo médico periódico, a ser pago até o dia 05 de cada mês, inserindo-o temporariamente na folha de pagamento da municipalidade.

O agravante sustenta a impossibilidade da concessão da medida liminar nos termos da Lei 8.437/92, além de argumentar que não teria sido comprovado adequadamente o nexo causal entre a omissão do Município e o acidente sofrido pelo agravado. Argumenta ainda que o valor arbitrado para o pensionamento mensal é excessivo, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A decisão agravada, inicialmente, fixou o valor da pensão mensal em R$ 23.853,77, considerando as declarações de imposto de renda do agravado, que exerce atividade profissional como médico ortopedista, ficando afastado devido ao acidente sofrido.

O Eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, concedeu-o parcialmente para reduzir o valor do pensionamento mensal para R$ 13.352,18 (treze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), levando em conta os rendimentos líquidos comprovados nos autos, após descontos legais (IR e INSS).

O agravado apresentou embargos de declaração (id. 10477985), questionando omissões quanto à consideração de outras fontes de renda e custos adicionais com tratamento médico, cuidador e medicamentos, além de alegar contradição na aplicação dos descontos efetuados e a violação do princípio da vedação a
reformatio in pejus
, em razão da alteração das condições fixadas pelo juízo de origem sem recurso específico sobre tal ponto.

Após sustentação oral proferida pelo advogado do agravado, o Eminente Relator, Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, determinou a devolução dos autos para reexame dos valores arbitrados para o pensionamento.

Retornando os autos para análise, o Eminente Relator reconheceu parcialmente razão ao agravado quanto aos requisitos de admissibilidade recursal e esclareceu que a irresignação do Município era dialética em relação à liminar e ao nexo causal, porém insuficiente para afastar a obrigação estatal, especialmente diante das informações preliminares da própria Administração, reconhecendo possível omissão estatal em relação à deterioração da rede de drenagem pública.

Por outro lado, decidiu pelo não conhecimento da alegação relativa ao excesso do
quantum
fixado, por considerar que o recurso do Município falhou ao não atacar especificamente os fundamentos da decisão de primeiro grau, limitando-se a apresentar argumentos abstratos, descumprindo o princípio da dialeticidade exigido pelo artigo 1.016, inciso I, do CPC.

Em consequência, conheceu parcialmente do agravo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

De uma análise detida, restou evidenciado, especialmente pelas próprias declarações iniciais do Município, que o acidente resultou de provável deterioração da rede de drenagem pública, demonstrando evidente omissão estatal e responsabilidade objetiva pelo ocorrido.

Registre-se que a medida liminar tem caráter alimentar e está relacionada diretamente à subsistência do agravado, idoso com 84 anos e que teve sua capacidade laborativa prejudicada após o acidente.

Ao mais a municipalidade apresentou impugnações genéricas, sem consistência suficiente para afastar os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau.

Com o acréscimo dessas razões, acompanhando o voto do relator para negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

Após a sustentação oral realizada pelo Douto Advogado do agravado, pedi o retorno dos autos para analisar com maior acuidade aos requisitos de admissibilidade recursal e, no ponto, entendo assistir-lhe parcial razão.

Na lide originária, o recorrido - que possui atualmente 84 (oitenta e quatro) anos de idade – narrou que, na data de 01/04/2024, transitava pela calçada da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar quando esta, subitamente, cedeu, causando-lhe fratura exposta no fêmur, além de outras lesões.

Em consequência, ficou impossibilitado de exercer as suas atividades profissionais como médico, sendo pleiteado o pensionamento mensal no período, além dos danos morais.

A decisão recorrida, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim,
“
def
eriu
a tutela de urgência
,
na forma do art. 300 do CPC, para determinar ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, que, no prazo de 20 dias, promova o pagamento de pensão mensal no valor de R$23.853,77 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), desde a data do acidente até a recuperação total da capacidade laborativa do Autor, conforme laudo médico periódico, a ser pago até o dia 05 de cada mê
s”.

Em suas razões id. 9974041 sustentou a municipalidade, em breve síntese: a impossibilidade de concessão da medida liminar, consoante previsão da Lei 8.437/92; ausência de nexo causal, revelando-se indevido o pensionamento arbitrado na origem; excesso do
quantum
estipulado.

Acerca dos dois primeiros fundamentos, reputo dialética a irresignação, pois, embora singelos, são capazes de, em tese, infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

Todavia, no mérito não assiste razão ao ente público, porquanto a regra prevista no art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, não é absoluta, cabendo sua mitigação quando relevante a fundamentação do direito que se busca tutelar e a urgência do caso concreto, tal como na hipótese em discussão, considerando a natureza alimentar da obrigação.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal que
“
tanto o art. 1º da Lei nº 8.437/92 - que nas ações contra a Fazenda Pública veda a concessão de liminar que esgote o objeto da demanda -, quanto as restrições impostas pelo art. 1º da Lei nº 9.494⁄97 - que obstam a antecipação de tutela contra o Poder Público -, hão de se ater às circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar que a demora importe em perecimento do direito de haver tutela jurisdicional útil e efetiva, notadamente quando o direito em questão tangencia com a própria vida humana
.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030139001439, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Acerca da suposta ausência de nexo causal, entendo que as razões apresentadas neste momento não são suficientes à exoneração da obrigação, mormente quando, contemporaneamente aos fatos, a Prefeitura informou que:
“
segundo informações preliminares, a possibilidade é que a rede de drenagem tenha sido deteriorada em virtude do tempo, já que existe há mais de 30 anos”
,
a revelar a possível omissão Estatal
.

Por seu turno,
c
om relação ao
quantum

arbitrado, entendo que o capítulo não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Como se sabe, para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos temos a regularidade formal, não observada pelo agravante.

Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque,
ao menos minimamente
, os fundamentos da decisão vergastada.

Consoante abalizada doutrina
, “
as razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.
Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada,
de razões que não guardam relação com o teor da sentença

(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

Neste ponto, assim sustentou o recorrente: “
Mostra-se excessivo o valor do pensionamento mensal indicado na r. decisão agravada, tendo em vista o prematuro momento processual, particular em que resulta desatendido o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Percebe-se, com isso, o descumprimento do disposto no art. 1.016, I, do CPC, não sendo enfrentados, de forma concreta, os fundamentos da decisão agravada, que baseou-se em farta prova documental produzida.

Vale dizer, incumbe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos

de fato e de direito suficientes à reforma

do
pronunciamento recorrido, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do
decisum
que se pretende modificar, providência não satisfeita neste caso ante a utilização de abstratos argumentos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido
" (AgInt no RMS n. 58.200/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/11/2018).

2. Caso no qual a decisão impugnada se sustenta em dois fundamentos centrais, nenhum dos quais tangenciado pela peça recursal.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no MS n. 30.519/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.
O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao 'decisum' combatido.
Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 873.724/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 02/08/2017).

Não por outro motivo, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, no julgamento monocrático do apelo cível nº 0015709-44.2014.8.08.0048, asseverou que “
cabe a quem recorre o ônus de efetivamente atacar a decisão indicando, ao longo do tecido argumentativo, os "errores in procedendo" ou "in judicando" nos quais teria incorrido o juízo de origem, ou seja,
recorrer não significa transcrever literalmente os termos de peças anteriores ou textos de jurisprudências ou, ainda, veicular argumentações genéricas que não são capazes de atacar as razões de decidir da sentença
”
.

De conseguinte, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte,
LHE
NEGO

PROVIMENTO
.

Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014857-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: EURIPEDES FERNANDES DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por Euripedes Fernandes de Melo, deferiu a tutela de urgência para determinar ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, que, no prazo de 20 dias, promova o pagamento de pensão mensal no valor de R$23.853,77 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), desde a data do acidente até a recuperação total da capacidade laborativa do agravado, conforme laudo médico periódico, a ser pago até o dia 05 de cada mês, inserindo-o temporariamente na folha de pagamento da municipalidade.

O agravante sustenta a impossibilidade da concessão da medida liminar nos termos da Lei 8.437/92, além de argumentar que não teria sido comprovado adequadamente o nexo causal entre a omissão do Município e o acidente sofrido pelo agravado. Argumenta ainda que o valor arbitrado para o pensionamento mensal é excessivo, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A decisão agravada, inicialmente, fixou o valor da pensão mensal em R$ 23.853,77, considerando as declarações de imposto de renda do agravado, que exerce atividade profissional como médico ortopedista, ficando afastado devido ao acidente sofrido.

O Eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, concedeu-o parcialmente para reduzir o valor do pensionamento mensal para R$ 13.352,18 (treze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), levando em conta os rendimentos líquidos comprovados nos autos, após descontos legais (IR e INSS).

O agravado apresentou embargos de declaração (id. 10477985), questionando omissões quanto à consideração de outras fontes de renda e custos adicionais com tratamento médico, cuidador e medicamentos, além de alegar contradição na aplicação dos descontos efetuados e a violação do princípio da vedação a
reformatio in pejus
, em razão da alteração das condições fixadas pelo juízo de origem sem recurso específico sobre tal ponto.

Após sustentação oral proferida pelo advogado do agravado, o Eminente Relator, Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, determinou a devolução dos autos para reexame dos valores arbitrados para o pensionamento.

Retornando os autos para análise, o Eminente Relator reconheceu parcialmente razão ao agravado quanto aos requisitos de admissibilidade recursal e esclareceu que a irresignação do Município era dialética em relação à liminar e ao nexo causal, porém insuficiente para afastar a obrigação estatal, especialmente diante das informações preliminares da própria Administração, reconhecendo possível omissão estatal em relação à deterioração da rede de drenagem pública.

Por outro lado, decidiu pelo não conhecimento da alegação relativa ao excesso do
quantum
fixado, por considerar que o recurso do Município falhou ao não atacar especificamente os fundamentos da decisão de primeiro grau, limitando-se a apresentar argumentos abstratos, descumprindo o princípio da dialeticidade exigido pelo artigo 1.016, inciso I, do CPC.

Em consequência, conheceu parcialmente do agravo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

De uma análise detida, restou evidenciado, especialmente pelas próprias declarações iniciais do Município, que o acidente resultou de provável deterioração da rede de drenagem pública, demonstrando evidente omissão estatal e responsabilidade objetiva pelo ocorrido.

Registre-se que a medida liminar tem caráter alimentar e está relacionada diretamente à subsistência do agravado, idoso com 84 anos e que teve sua capacidade laborativa prejudicada após o acidente.

Ao mais a municipalidade apresentou impugnações genéricas, sem consistência suficiente para afastar os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau.

Com o acréscimo dessas razões, acompanhando o voto do relator para negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso